Tribunal: STF
Processo: HC 236551
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática de estupro de vulnerável.



    Impetrado writ perante o Tribunal local, a ordem foi denegada em julgamento que apresenta a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE SOCIAL CONCRETA DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, DE PER SI, NÃO JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA ORDEM. SÚMULA 86 DO TJPE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.”



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que o paciente teria direito às cautelares alternativas por ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa, além de ser idoso, aduzindo ainda que padeceria de nulidade a prisão em flagrante que restou convertida em preventiva.



    Requer-se, ao final,



    “a) A presente ordem de habeas corpus seja conhecida DE OFÍCIO para que, LIMINARMENTE, seja substituída a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas, constantes do art. 319, I, III, IV e IX do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura do paciente, dada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora; 



    b) A notificação da autoridade coatora para prestar suas informações no prazo legal; 



    c) No MÉRITO, a concessão da presente ordem em definitivo, sendo reconhecida a ILEGALIDADE e ABUSIVIDADE da prisão do paciente, mantendo a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares de Comparecimento periódico em juízo; Proibição de aproximação dos envolvidos e Proibição de se ausentar da Comarca, do artigo 319, I, III e IV do CPP, pois é o adequado e proporcional ao paciente e ao processo, com a consequente expedição do alvará de soltura do paciente;” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente